Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-40.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000160-40.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: DINALVA DE JESUS ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROTESTO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO PROSPECTIVA DAS TESES FIXADAS. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO DO RE Nº 1.355.208/SC (DJE DE 02/02/2024). VALOR DO CRÉDITO ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. NÃO CARACTERIZADA SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, por não comprovadas, à época da propositura, a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, conforme entendimento firmado no Tema 1.184 do STF. A dívida executada é de R$ 4.036,36, valor superior ao limite de R$ 1.257,72 fixado no Decreto Municipal nº 1.818/2022 como parâmetro para não ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a aplicação retroativa da exigência constante no item 2 da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais propostas antes de sua publicação; (ii) estabelecer se o valor da execução supera o limite fixado pelo ente federado como parâmetro para caracterização de execução fiscal de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no Tema 1.184 do STF condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto da certidão de dívida ativa, salvo comprovada ineficácia da medida, mas sua aplicação deve respeitar a segurança jurídica e a modulação temporal de efeitos, não alcançando execuções propostas antes de sua publicação. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao legitimar a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, também respeita a competência constitucional dos entes federados para fixação do limite de valor, vedando a aplicação automática do patamar de R$ 10.000,00 sem observância da legislação local. A execução fiscal em análise foi proposta antes da publicação da ata do julgamento do RE nº 1.355.208/SC (DJE de 02/02/2024), razão pela qual não se pode exigir a adoção prévia das medidas referidas no Tema 1.184 como condição de procedibilidade, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Ademais, o valor da execução (R$ 4.036,36) excede o limite de R$ 1.257,72 fixado pelo Decreto Municipal nº 1.818/2022, não se tratando de crédito de baixo valor segundo a normatização local, o que afasta a legitimidade da extinção da execução com base no Tema 1.184 ou na Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A aplicação da exigência de adoção de providências prévias conforme item 2 da tese fixadas no Tema 1.184 do STF não alcança execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua publicação. A caracterização de execução fiscal de baixo valor deve observar os parâmetros fixados pela legislação do ente federado competente, em respeito à sua autonomia tributária. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir não se legitima quando o crédito executado supera o valor mínimo estabelecido por norma local válida à época da propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18; 150, I e § 6º; CPC, art. 927, § 3º. Decreto Municipal de Dias D’Ávila nº 1.818/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 02.02.2024; STF, AgRg no RE nº 951.533, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp nº 1.721.716/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.12.2019; TJ-PR, AI nº 0041048-78.2024.8.16.0000, Rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrao, j. 05.08.2024; TJ-SP, AI nº 2061377-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j. 19.03.2024; TJ-MG, AC nº 5002528-15.2020.8.13.0411, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 22.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000160-40.2023.8.05.0074, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA e Apelado DINALVA DE JESUS ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA